Tribunal: STF
Processo: ARE 1553143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



    2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela negativa de aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 adotando com fundamento apenas a quantidade de drogas apreendidas, o que destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a sentença condenatória deixou de aplicar a referida redutora por condenar os réus como incursos nas condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal a quo, contudo, concluiu pela absolvição dos apelantes da imputação de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, porém manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado, com esteio na seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 752):



    No mais, quanto ao pedido atinente à causa de diminuição de pena do crime de tráfico privilegiado, melhor sorte não os socorre.



    Referida benesse busca atenuar a reprimenda do traficante de primeira viagem.



    Nitidamente, não é o caso dos autos.



    Na hipótese, a nocividade e a grande quantidade de droga apreendida são impeditivos da benesse em questão, pois evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.



    Desse modo, inviável a concessão da redução de pena relativa ao tráfico privilegiado.



    Pela leitura do trecho acima, verifica-se que o afastamento da referida benesse está fundado, exclusivamente, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, e não houve recurso da acusação questionando a absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei de drogas ou buscando a reforma da fundamentação adotada no ponto.



    No contexto, vale destacar que é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).



    (...)



    No caso, a apreensão de 530g de cocaína e 11 kg de maconha é circunstância hábil a demonstrar a efetiva prática do ilícito penal, contudo, sem outros elementos indicadores da dedicação reiterada à atividade criminosa, não é apta a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.



    Com efeito, revela-se inidônea a fundamentação que concluiu pela comprovação da dedicação às atividades criminosas a partir da natureza e quantidade de entorpecente apreendida, sobretudo porque nenhum outro dado, extraído do conjunto probatório, foi apontado para respaldar a conclusão de que os acusados se dedicavam à atividade criminosa.



    No ponto vale esclarecer que, apesar da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e dos elementos fáticos destacados pela acusação no presente recurso, não há como se extrair do acórdão recorrido fundamentação hábil a justificar a negativa do benefício.



    Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o entendimento assentado na decisão monocrática, esta se mantém por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente